Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0707668-14.2020.8.07.0000 AI Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA Agravada : RAIANNE RIBEIRO SOUZA KOBAYASHI Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo n° 0012778-53.2016.8.07.0007, nos termos transcritos a seguir: “O credor requer a consulta ao sistema CNIB para buscar bens penhoráveis do executado. Indefiro. De início, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, de sorte que a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, garantindo, assim, maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. O acesso ao sistema é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exigindo credenciamento prévio do(s) Magistrado(s), para que promova o pretendido registro de indisponibilidade de bens no programa eletrônico. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Importante destacar que o próprio exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. EIOSEXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e foram incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado em requerer acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1213392, 07152319320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, este juízo não tem o cadastro no referido sistema, o que por si só, gera a impossibilidade de se realizar a consulta. Ademais, ainda que realizado o cadastro, não seria o caso de se deferir a consulta ao sistema com a finalidade de busca de bens penhoráveis do executado, pelos motivos ora expostos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos, conforme determinado na decisão precedente. Águas Claras, DF, 11 de março de 2020 10:55:55.” Relata a Agravante, em suma, que em razão da falta de pagamento da dívida, pleiteou diversas medidas com objetivo de penhorar o patrimônio Executada, ora Agravada, mas não obteve êxito. Diz que foram infrutíferas as buscas de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFe, e que o pedido de bloqueio da CNH e do passaporte da Agravada foi indeferido. Explica que requereu a indisponibilidade de bens imóveis pertencentes à Executada, por meio da ferramenta CNIB, o que foi igualmente indeferido. Aduz que a r. decisão agravada contraria a legislação vigente e o princípio da efetividade do processo executivo. Salienta que o sistema CNIB tem abrangência nacional, pois comunica com todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil e proporciona efetividade ao processo de execução. Diz que o Provimento no 39/2014 do CNJ, em seu artigo 5o, alínea c, inclui os magistrados como usuários da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens da Agravada por intermédio do sistema CNIB, até o limite do quantum exequendo. Preparo comprovado – Id. 15398594. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que o sistema CNIB visa integrar todas as indisponibilidades de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores, conforme se observa no sítio eletrônico https://www.indisponibilidade.org.br/institucional: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. (...) A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos.” No caso, a Agravante visa localizar bens imóveis suficientes para garantir a efetividade da execução. No entanto, a ferramenta escolhida não tem essa finalidade, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Como bem destacou a MM. Juíza de origem, “conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional.” Ademais, a própria Agravante pode acessar o CNIB por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha o correspondente emolumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora